Tribunal: TJDFT
Processo: 0737458-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL. ENCERRAMENTO DA GREVE. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. PRESSUPOSTOS FÁTICOS E LEGITIMADORES NÃO COMPROVADOS. ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. O encerramento definitivo da greve dos médicos e médicas da rede pública de saúde representados pelo Sindmédico-DF, com acordo firmado com o Governo para reposição dos dias paralisados, não prejudica o interesse no julgamento da demanda que tem por objeto a declaração da legalidade ou não do movimento grevista e suas eventuais consequências jurídicas.
2. No ordenamento jurídico constitucional, o direito de greve assegurado pelo art. 9o, da CF – e regulamentado no plano infraconstitucional pela Lei no 7.783/89 – não é absoluto, devendo ser equacionado, pelo princípio da concordância prática, com direitos igualmente legítimos, como o direito à saúde, instrumentalizado pela essencialidade dos serviços públicos prestados pelos médicos e médicas da rede pública.
3. Deve ser reconhecida a ilegalidade/abusividade da greve dos representados pelo Sindicato dos Médicos do DF se, da análise detida do conjunto fático probatório, revelam-se improcedentes os argumentos declarados como justificadores do movimento paredista frente aos fatos e dados contrapostos pelo Distrito Federal, bem assim quando verificada a não adoção de medidas alternativas prévias e cabíveis diante da essencialidade dos serviços prestados pela categoria e o descumprimento consciente de decisão judicial que vedou o início da greve nos termos pretendidos pela entidade sindical.
4. A decisão judicial que fixa multa diária coercitiva pelo descumprimento da ordem não faz coisa julgada e não preclui, razão pela qual pode ser reduzida na hipótese em que se tornar excessivamente onerosa e exorbitante para os fins sociais almejados, diante das peculiaridades fáticas do caso concreto.
5. Pedido julgado procedente.